Tribunal: TJSP
Processo: 0013231-75.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso da defesa contra decisão que indeferiu extinção da pena de multa inadimplida – Defesa sem razão – Julgamento da ADI 3150 – Entendimento este confirmado pela recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa, apesar de ser considerada dívida de valor, do que se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso da defesa contra decisão que indeferiu extinção da pena de multa inadimplida – Defesa sem razão – Julgamento da ADI 3150 – Entendimento este confirmado pela recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa, apesar de ser considerada dívida de valor, do que se conclui que a multa penal não pode ser equiparada a simples débito tributário, porquanto preservada sua natureza de pena, razão pela qual não pode o magistrado julgar extinta a multa, pela inexequibilidade do valor - Recurso desprovido.